Tribunal: TJBA
Processo: 8013777-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013777-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEDA MARIA NUNES COSTA

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: DERMA MAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO. NECROSE DA ASA ESQUERDA DO NARIZ. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos estéticos, materiais e morais decorrentes de procedimento estético facial com aplicação de ácido hialurônico que resultou em necrose da asa nasal esquerda com sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao dever de informação e consentimento esclarecido do paciente; (ii) a natureza da obrigação médica assumida é de resultado, com presunção de culpa; (iii) restou demonstrado o nexo de causalidade entre o procedimento realizado e o dano sofrido; (iv) houve negligência no manejo do pós-operatório; e (v) são devidos danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O direito à informação constitui direito básico do consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC, materializando-se no consentimento livre e esclarecido. A ausência de termo escrito ou registro em prontuário de que foram prestadas informações sobre os riscos do procedimento, especialmente quanto à possibilidade de necrose vascular, configura violação ao dever de informação e defeito na prestação do serviço.

4 - Em procedimentos estéticos não reparadores, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado, gerando presunção de culpa quando o resultado é insatisfatório ou prejudicial. No caso, longe de obter melhoria estética, a autora sofreu necrose permanente da asa nasal esquerda com dificuldade respiratória.

5 - O nexo de causalidade está demonstrado pela contemporaneidade temporal entre o procedimento e a necrose, pelo mecanismo fisiopatológico identificado pelo perito (interrupção do fluxo sanguíneo arterial por injeção ou compressão vascular), pela ausência de outras causas plausíveis e pela localização anatômica coincidente. O nexo causal jurídico exige preponderância de evidências, não certeza científica absoluta.

6 - Houve negligência no manejo do pós-operatório, uma vez que o laudo pericial afirma que em casos de suspeita de oclusão vascular as medidas devem ser imediatas e contundentes, pois quanto mais tempo com isquemia maior a lesão ou sua irreversibilidade. A autora apresentou sinais evidentes de complicação no dia seguinte ao procedimento, mas o atendimento especializado ocorreu apenas uma semana depois, quando o quadro já estava gravemente instalado.

7 - O dano estético está configurado pela existência de alterações morfológicas permanentes e visíveis (estreitamento da cavidade nasal e hipoplasia da asa nasal esquerda) que deformam a harmonia facial em região de grande exposição social.

8 - O dano moral decorre da violação ao direito à informação e ao consentimento esclarecido, do sofrimento físico e psicológico decorrente da necrose e tratamentos, do prejuízo funcional respiratório permanente e da frustração da expectativa de melhoria estética. Súmula 387/STJ reconhece a autonomia entre dano estético e dano moral.

9 - A clínica responde solidariamente com o médico, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do CC, por falha em garantir assistência imediata e estrutura adequada para manejo de complicações.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso de apelação a que se dá provimento parcial para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos estéticos e por danos morais, cada um, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
número
8013777-63.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
LEDA MARIA NUNES COSTA
e partes Apelados
DERMA MAIS LTDA - ME
e
THIAGO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente